Tribunal: TCU
Processo: 013.635/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou o mérito de tomada de contas especial, constituída em virtude de indício de superfaturamento apurado nas obras de implantação e conservação do trecho paraense da BR-163, executadas entre 1997 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelas empresas Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A. e Estacon Engenharia S.A., bem como pelos Srs. Roberto Borges Furtado da Silva, Hideraldo Luiz Caron e Luís Munhoz Prosel Junior ao Acórdão 992/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foram apreciados recursos de reconsideração dos responsáveis contra o Acórdão 1929/2019-TCU-Plenário , que julgou o mérito deste processo de tomada de contas especial, constituído em virtude de indício de superfaturamento apurado nas obras de implantação e conservação do trecho paraense da BR-163, executadas entre 1997 e 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.